Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720753-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: JEAN PATRICK DA ROCHA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A agravante alega que os cálculos consideraram o IGPM como índice de correção monetária, contrariando a sentença exequenda, que expressamente determinou a adoção do INPC. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e, em provimento final, a reforma da decisão, no tocante à atualização monetária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que, no entendimento do douto Magistrado de piso, o prosseguimento do feito estaria condicionado à preclusão da decisão agravada, como consta expressamente da sua parte final: “(...) 3. Operada a preclusão, intime-se o autor, para que requeira o que for de seu interesse, em termos de prosseguimento do feito” (ID no 126298249 dos autos de origem no 0027350-66.2015.8.07.0001, destacou-se). Tal posicionamento foi reiterado na decisão interlocutória proferida em 24/06/2022 (ID no 129111173 dos autos de origem no 0027350-66.2015.8.07.0001), pela qual a decisão agravada foi mantida, por ocasião do juízo de retratação decorrente da interposição do presente recurso. Nesse caso, e considerando que não há manifestação do agravado pelo prosseguimento do feito, neste momento, não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator